Tribunal: TJSP
Processo: 3005374-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – custeio de prova pericial determinada pelo magistrado – controvérsia técnica posteriormente à fase de conhecimento – custeio que deve ser rateado entre as partes – inteligência do art. 95 do CPC – decisão de origem – recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3005374-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em
que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JC LOG
LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
300534-48.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Agravado: JC Log Logística Integrada Ltda
Comarca: Barueri
Vara: Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17371)
Agravo de instrumento
custeio de prova pericial
determinada pelo magistrado
controvérsia
técnica posteriormente à fase de conhecimento

custeio que deve ser rateado entre as partes

inteligência do art. 95 do CPC
decisão de origem
recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por JC Log
Logística Integrada Ltda nos autos de demanda anulatória ajuizada em
face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em fase de
liquidação, em trâmite perante a Vara de Fazenda Pública da Comarca
de Barueri, cujo pedido de observância ao art. 91, §2o, do CPC foi
indeferido, prevalecendo a ordem de antecipação do pagamento pela
Fazenda à razão de 50% dos honorários de prova pericial.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, a fim de que deferida a antecipação da tutela
recursal para determinar a suspensão da decisão combatida e, no mérito,
requer o custeio da prova pericial pelo agravado ou que se reconheça a
desnecessidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e processado com efeito
suspensivo, e não contrariado (fls. 13).
Tal, em abreviado, o relatório.
Anulatória de débito fiscal ajuizada por JC Log
Logística Integrada Ltda (processo no 1013235-85.2015.8.26.0068) visando a
exclusão dos juros previsto no art. 96 da Lei Estadual no 6.374/89 com
redação dada pelo art. 11, XVI da Lei Estadual no 13.918/09 que
incidiram sobre o débito parcelado, procedendo ao recálculo das parcelas
dos PEPs.
Houve a sentença de procedência dos pedidos,
confirmada após julgamento de apelação.
Após constatar demora na tramitação do feito,
diante dos vários depósitos das parcelas em juízo em meio à
controvérsia do valor adequado, a magistrada de origem decidiu:
“Verifico que o feito já se arrasta há meses sem
efetiva solução ao impasse. A Fazenda apresenta
uma planilha, o Executado não aceita a planilha, a
Fazenda é intimada novamente, o Executado não
aceita a nova planilha, num ciclo que já ocorre desde
o início de 2019. Nesse contexto, o que se verifica é
que a controvérsia não é jurídica. É de natureza
contábil-tributária. Ou seja, é preciso verificar se foi
feita imputação correta com o consequente recálculo
das parcelas. Nesse contexto, o juiz nada tem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuir, já que ele é perito em direito, não em
contabilidade ou cálculos tributários. Portanto se as
partes não chegarem a um acordo sobre a imputação
dos valores e recálculo do débito, ambas serão
oneradas pois será nomeado um perito contador para
resolver a questão. Assim sendo, abro a oportunidade para as partes tratarem
extrajudicialmente da questão em 30 dias. No
silêncio, será nomeado perito e as duas partes irão
dividir o pagamento dos honorários. Intime-se”.
Peticionou a Fazenda Pública para afirmar que
não pode fazer acordo nesses casos solicitando a aplicação do art. 91,
§2o1, do CPC, pleito apreciado nos seguintes termos:
“Fls. 1684: a falta de previsão orçamentária deve ser
devidamente comprovada documentalmente, o que
não ocorreu. Além disso a FESP já pagou outros
peritos em processos que tramitaram nesta comarca
neste presente exercício financeiro, o que infirma
ainda mais a alegação. Portanto seu pedido fica
indeferido. No mais, nomeio o Dr. Sérgio Zuffo.
Providenciem as partes seus quesitos em 10 dias.
Após, intime-se o perito para apresentar proposta de
honorários.”.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo da parte
recorrente, o agravo não comporta guarida.
1 § 2o Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários
periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre
antes do adiantamento a ser feito pelo ente público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, dessume-se dos autos de origem,
demora na tramitação processual em virtude de controvérsia técnica
relativa à regularidade do pagamento das parcelas, em razão de
divergência do valor devido.
Logo, face à mencionada questão de cunho
técnico-contábil, observando que já superada a fase de conhecimento,
imperioso submeter a celeuma a profissional habilitado na área contábil.
Nessa linha, escorreita a nomeação de perito
para averiguar se o valor pago corresponde ao montante devido.
Com efeito, prevê o art. 95 do Estatuto
Processual vigente: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente
técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que
houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de
ofício ou requerida por ambas as partes”.
Infere-se, portanto, que o custeio da prova
determinada de ofício pelo magistrado, o que ocorreu no caso, implica no
rateio pelas partes.
Destarte, cabe à Fazenda Pública Estadual arcar
com 50% do valor dos honorários periciais, assim como a parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outro turno não se falar em o afastamento
desse dever, com fundamento no disposto art. 91, §2o2, do CPC,
porquanto não apresentado qualquer documento que comprove a
ausência de previsão orçamentária de modo a inviabilizar o pagamento
das custas pelo ente público.
Sendo assim, mantém-se na íntegra a irretocável
decisão agravada.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
2 § 2o Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários
periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre
antes do adiantamento a ser feito pelo ente público.
3 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
4 4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.034
Agravo de Instrumento no 3005374-48.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Jc Log Logistica e Transportes Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
136B3D0C
10
11
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1373925B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3005374-48.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.